Tribunal: TJSP
Processo: 1010108-95.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Execução Fiscal ajuizada objetivando a cobrança do IPTU referente aos exercícios de 2002 e 2004 - Sentença acolhendo a tese de prescrição dos créditos tributários - Insurgência da Municipalidade que não comporta acolhida - Execução anteriormente interposta, referente aos mesmos créditos tributários, julgada extinta, pois ajuizada em face de devedor já falecido - O despacho de citação proferido

Ementa:
Execução Fiscal ajuizada objetivando a cobrança do IPTU referente aos exercícios de 2002 e 2004 - Sentença acolhendo a tese de prescrição dos créditos tributários - Insurgência da Municipalidade que não comporta acolhida - Execução anteriormente interposta, referente aos mesmos créditos tributários, julgada extinta, pois ajuizada em face de devedor já falecido - O despacho de citação proferido naquela demanda não possui o condão de interromper o prazo prescricional, na medida em que o ato citatório foi realizado em pessoa diferente da legitimada para responder pela dívida questionada - De rigor, deste modo, o reconhecimento da prescrição antes do ajuizamento da execução fiscal, que se deu em novembro de 2018, após superado o prazo previsto no artigo 174 do CTN. Por fim, o pedido de dação em pagamento não é termo interruptivo do lapso prescricional, pois a Municipalidade-exequente ingressou com a demanda quando já transcorridos mais de 05 (cinco) anos do indeferimento administrativo - Precedentes desta Corte – Sentença mantida – Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
Registro: 2020.0000622376
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1010108-95.2018.8.26.0566, da Comarca de
São Carlos, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
CARLOS, é apelado ESPÓLIO DE JÚLIO CAIO SCHMID.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem
voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
APELAÇÃO No: 1010108-95.2018.8.26.0566.
COMARCA : SÃO CARLOS.
APELANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS.
APELADO : ESPÓLIO DE JÚLIO CAIO SCHMID.
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Gabriela Muller Carioba Attanasio .
VOTO No: 47.551
EMENTA: Execução Fiscal ajuizada objetivando a cobrança
do IPTU referente aos exercícios de 2002 e 2004 - Sentença
acolhendo a tese de prescrição dos créditos tributários -
Insurgência da Municipalidade que não comporta acolhida -
Execução anteriormente interposta, referente aos mesmos
créditos tributários, julgada extinta, pois ajuizada em face de
devedor já falecido - O despacho de citação proferido naquela
demanda não possui o condão de interromper o prazo
prescricional, na medida em que o ato citatório foi realizado
em pessoa diferente da legitimada para responder pela dívida
questionada - De rigor, deste modo, o reconhecimento da
prescrição antes do ajuizamento da execução fiscal, que se deu
em novembro de 2018, após superado o prazo previsto no
artigo 174 do CTN. Por fim, o pedido de dação em pagamento
não é termo interruptivo do lapso prescricional, pois a
Municipalidade-exequente ingressou com a demanda quando já
transcorridos mais de 05 (cinco) anos do indeferimento
administrativo - Precedentes desta Corte Sentença mantida
Recurso Improvido.
Trata-se
de
apelação
voltada
contra
a
sentença de fls. 255/261 de relatório adotado que,
reconheceu a prescrição do (s) crédito (s) tributário (s)
constante (s) das CDAs n°s 094936/2002, 094937/2003 e
001718/2005 e, nos termos do artigo 156, V, do Código
Tributário Nacional e extinguiu o feito com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo
Civil.
Inconformada,
apela
a
FAZENDA
PÚBLICA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, requerendo o provimento do
recurso a fim de reformar a r. sentença, determinando o
prosseguimento do executivo fiscal.
Recurso recebido e processado, inclusive
com as contrarrazões, estando em termos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
É o Relatório.
Totalmente aplicável, no caso, o disposto
no artigo 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que prevê que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Primeiramente, cabe registrar que a sentença
foi proferida em 30.07.2019, motivo pelo qual o presente
recurso será julgado à luz do NCPC/2015.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS em face de ESPÓLIO DE
JULIO CAIO SCHMID objetivando receber o crédito tributário
oriundo da falta de pagamento de IPTU dos exercícios de
2002 a 2004, no valor de R$ 14.393,53, cf CDA de fls.
(01/07).
A execução fiscal foi ajuizada em 16 de
outubro de 2018, com despacho determinando a citação
lançado em 22.11.2018 (fls. 08/09).
Pois bem.
A
Município
alegou que não ocorreu o
fenômeno da prescrição, vez que houve a interrupção do
lapso prescricional, pela execução fiscal anteriormente
extinta sem o julgamento do mérito (Processo no 9307/2011
0505303-06.2011), bem como pelo pedido de dação em
pagamento, sob o número administrativo 97.030/2004.
Contudo, a Eminente Magistrada “a quo”
reconheceu a prescrição do (s) crédito (s) tributário (s)
constante (s) das CDAs n°s 094936/2002, 094937/2003 e
001718/2005 e, nos termos do artigo 156, V, do Código
Tributário Nacional extinguiu o feito com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
Malgrado o zelo e a combatividade do Douto
Procurador Municipal, o recurso não reúne condições de ser
provido.
Senão, vejamos.
Inicialmente, consigne-se que, referente à
prescrição, nos termos do artigo 174 do Código Tributário
Nacional, o prazo para o ajuizamento da ação de cobrança
do crédito tributário é de 05 (cinco) contados da data da
sua constituição.
Verifica-se que o Município de São Carlos
já havia cobrado anteriormente o objeto da presente
demanda
nos
autos
da
execução
fiscal
no0505303-06.2011.8.26.0566, ajuizada em 22de novembro de
2011 e julgada extinta em razão do reconhecimento da
ilegitimidade passiva de Júlio Caio Schmid, falecido antes
da propositura da demanda.
A sentença foi mantida em grau recursal.
Veja-se que o despacho que determinou a
citação
nos
autos
da
execução
fiscal
no
0505303-06.2011.8.26.0566 não tem o condão de interromper
o prazo prescricional, pois realizada em face de parte
ilegítima.
Destaca-se, para tanto, o julgamento do
Recurso Especial no 1.527.157/PR, no qual o STJ decidiu
que “não só o despacho para a mera citação em uma ação
cuja petição inicial atenda aos requisitos do art. 282 do
CPC/73 faz interrompido e retroagido o efeito da
interrupção”, mas aponta também a “necessidade de a
citação realizar-se válida e tempestivamente”.
No caso apresentado, o ato citatório foi
realizado em pessoa diferente da legitimada para responder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
pela dívida questionada, razão pela qual não há que se
falar em interrupção do lapso prescricional.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal -
IPTU dos exercícios de 1997 a 2001 - Exceção
de preexecutividade rejeitada - Prescrição -
Execução anterior, ajuizada em 2002, extinta
sem
resolução
do
mérito
por
ter
sido
ajuizada contra executado já falecido -
Ausência
de
citação
válida
apta
a
interromper o prazo prescricional (...)

Decisão reformada - Recurso provido (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2248805-39.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Foro de São Carlos - Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
07/02/2019; Data de Registro: 14/02/2019).
Aliás, o entendimento jurisprudencial é no
sentido de que a citação de parte ilegítima não interrompe
o prazo prescricional.
Em caso análogo, inclusive envolvendo as
mesmas partes e causa de pedir, o Voto da Lavra do
Eminente Desembargador Dr. Henrique Harris Júnior, assim
proferiu seu voto que, adoto como razões de decidir:
"Agravo de Instrumento - Município de São
Carlos - IPTU dos exercícios de 1997 a 2004 - Rejeição de
exceção de preexecutividade - Decisão reformada - Citação
em execução fiscal anterior que não pode ser reputada
válida, uma vez que o devedor já era falecido - Pedido
administrativo de dação em pagamento que não obstou a
fluência do prazo prescricional - Reconhecimento da
prescrição antes do ajuizamento da ação - Desídia da
Municipalidade que não promoveu a cobrança dos créditos em
tempo hábil - Inteligência da Súmula 409, do Superior
Tribunal de Justiça Exceção de preexecutividade acolhida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
para extinguir a execução fiscal Recurso provido Tribunal
de Justiça Exceção de preexecutividade acolhida para
extinguir a execução fiscal. (Agravo de Instrumento
2151811-46.2018.8.26.0000).
Em relação ao pedido administrativo de
dação em pagamento, verifica-se que este foi protocolado
em 2004 (fl.24), interrompendo o prazo prescricional, nos
termos do art. 174, p. único, inciso IV, do CTN, que teve
reinício em 02/07/2011 (fl.244), quando foi publicada a
decisão que indeferiu o pedido administrativo por inércia
do requerente. No entanto, quando do ajuizamento da
execução fiscal, em 16/10/2018, já havia decorrido o prazo
quinquenal (fls. 260).
Por essas razões, não merece reparo a
sentença apelada, que fica mantida tal como lançada.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-questionamento,
é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240). Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator